Tribunal: TJPA
Processo: 0800148-11.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800148-11.2023.8.14.0000

REQUERENTE: GRASYANNE DE JESUS SOUZA DOS SANTOS

REQUERIDO: JUÍZO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA. QUESTÃO ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado por homicídio qualificado objetivando a revisão da dosimetria penal e o redimensionamento da sanção imposta na sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração das circunstâncias judiciais foi inadequada e se há possibilidade de exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, com vista ao reexame de fatos e provas, sendo admitida somente nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

4. O pleito de redimensionamento da pena não admite conhecimento em sede revisional, pois o exame acerca da idoneidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais foi exercido de maneira exauriente no acórdão confirmatório da condenação, consistindo em mera reiteração de pedido.

5. Outrossim, compete ao Conselho de Sentença, por força do princípio constitucional da soberania dos veredictos, a análise aprofundada das provas e o reconhecimento das qualificadoras, de modo que a pretensão de rediscutir matéria já decidida pelo Júri, sem apresentação de novas provas, evidencia tentativa de utilizar a revisão criminal como sucedâneo recursal, o que não se admite.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento:
“Não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas, sem demonstração de contrariedade manifesta à evidência dos autos ou fato novo apto a modificar a condenação.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21/09/2021; TJMS, RVCR nº 1401859-27.2021.8.12.0000, Rel. Desa. Elizabete Anache, 2ª Seção Criminal, j. 13/08/2021; STJ, RvCr n. 5247/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22/03/2023; TRF-3, RVCR 5004650-48.2021.4.03.0000,

Rel. Des. Federal José Lunardelli; TJPB, RevCrim n. 0820129-62.2024.8.15.0000, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Tribunal Pleno, publicação em 03/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de março a 01 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por GRASYANNE DE JESUS SOUZA DOS SANTOS objetivando a rescisão de sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0005436-38.2012.8.14.0006.

Na origem, o requerente foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (
homicídio duplamente qualificado
), tendo a sentença desafiado recurso de apelação, conhecido e desprovido por esta Corte de Justiça.

Nada obstante, postula pela revisão da dosimetria penal, apontando a necessidade de neutralização das circunstâncias judiciais negativadas de forma inidônea na sentença, além da exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima reconhecidas pelo Tribunal do Júri, pugnando, ao fim, pelo redimensionamento da sanção imposta.

Deferida a gratuidade judiciária (ID 12629836), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ação revisional (ID 12909200).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, consigno que o pleito revisional foi deduzido por procurador legalmente habilitado em consonância com o art. 623 do CPP (ID 12306337), sendo instruído com a sentença condenatória (ID 12306339) e certidão de trânsito em julgado (ID 12306330).

Na espécie, o requerente foi condenado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado à pena reclusiva de 21 anos, pleiteando a revisão da dosimetria penal. Ressalta, no ponto, a necessidade de neutralização das circunstâncias judiciais negativadas de forma inidônea na sentença, e a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima reconhecidas pelo Tribunal do Júri, pugnando pelo redimensionamento da sanção imposta na sentença condenatória.

Sem embargo,
tenho que é inviável o conhecimento da ação revisional.

A esse respeito, destaco que o exame acerca da idoneidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais foi exercido de maneira exauriente por esta Corte de Justiça no julgamento do recurso de apelação, ocasião em que a instância revisora concluiu, à unanimidade de votos, pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida, conforme se infere do acórdão a seguir ementado:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. INCABIMENTO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA ESCORREITAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito do artigo 121, §2º, II, do Código Penal (12 a 30 anos de reclusão), chega-se ao incremento de cerca de 1 ano e 06 meses por cada vetorial desabonadora. Na hipótese, tendo sido reconhecida quatro circunstâncias judiciais como desfavoráveis, tem-se que a pena-base, majorada em 6 anos acima do mínimo legal, foi fixada de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo, portanto, qualquer reparo, porquanto foi obedecido o critério de 1/8.

2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA,
Apelação Criminal n. 0005436-38.2012.8.14.0006
,

Rel. Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, Data de julgamento 16/05/2022) (ID n. 9444905, grifo nosso).

Nesse contexto, verifica-se que a matéria trazida à baila foi analisada detidamente no julgamento do recurso apelatório, inexistindo qualquer fato novo capaz de autorizar o reexame em sede revisional.

Desta feita, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.781.796/DF
, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 21/09/2021), entendimento que ressoa na jurisprudência das Cortes Estaduais de Justiça no sentido de que “a revisão criminal, cabível somente nas exaustivas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, não constitui sucedâneo recursal destinado à rediscussão da matéria e/ou interpretação da prova que já foi exaustivamente avaliada na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou” (TJMS,

RVCR 1401859-27.2021.8.12.0000
, relatora Desa. Elizabete Anache, 2ª Seção Criminal, j. 13/08/2021).

Ademais, “os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte” (
RvCr n. 5247/DF
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22/03/2023), de modo que “não há espaço para reavaliação do conjunto probatório ou rejulgamento de teses já afastadas, ou, ainda, para substituição do livre convencimento de um órgão julgador por outro”, no âmbito do mesmo Tribunal (TRF-3,

RVCR 5004650-48.2021.4.03.000
0
, Rel. Des. Federal José Lunardelli).

Outrossim, oportuno consignar a impossibilidade de exclusão das qualificadoras acolhidas pelo Conselho de Sentença, devendo prevalecer a soberania dos veredictos.

Nesse particular, o entendimento sedimentado na jurisprudência é de que a revisão criminal, por sua natureza excepcional, não se presta ao reexame de provas, “sobretudo quando a condenação adveio de veredicto proferido pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida”, porquanto “compete ao Conselho de Sentença, por força do princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal), a análise aprofundada das provas e o reconhecimento das qualificadoras, não podendo a decisão ser modificada quando encontra respaldo no conjunto probatório dos autos”, de modo que “a pretensão de rediscutir matéria já decidida pelo Júri, sem apresentação de novas provas ou demonstração de erro judiciário, evidencia tentativa de utilizar a revisão criminal como sucedâneo recursal, o que não se admite” (TJPB,
RevCrim n. 0820129-62.2024.8.15.0000
, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Tribunal Pleno, publicação em 03/12/2024).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
não conheço da revisão criminal
, nos termos da fundamentação.

Custas de lei sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 02/04/2025